Tribunal: STF
Processo: HC 95060
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE
   ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 12 E 14 DA LEI
   Nº 6.368/76). PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. EXCESSO DE PRAZO. TEMA
   NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. CRIME HEDIONDO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. OBSTÁCULO
   DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO ART. 5º
   (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS). JURISPRUDÊNCIA DO
   STF.
1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para o
   imediato exame da tese do excesso de prazo. Tese que não foi
   discutida no Tribunal de Justiça de São Paulo e, por isso mesmo,
   nem sequer foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2.
   Se o crime é inafiançável, e preso o acusado em flagrante, o
   instituto da liberdade provisória não tem como operar. O inciso
   II do art. 2º da Lei nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a
   liberdade provisória", de certa forma incidia em redundância,
   dado que, sob o prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da
   CF/88), tal ressalva era desnecessária. Redundância que foi
   reparada pelo legislador ordinário (Lei nº 11.464/2007), ao
   retirar o excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do
   instituto da fiança.
3. Manutenção da jurisprudência desta
   Primeira Turma, no sentido de que "a proibição da liberdade
   provisória, nessa hipótese, deriva logicamente do preceito
   constitucional que impõe a inafiançabilidade das referidas
   infrações penais: ...seria ilógico que, vedada pelo art. 5º,
   XLIII, da Constituição, a liberdade provisória mediante fiança
   nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos legais de
   liberdade provisória sem fiança..." (HC 83.468, da relatoria do
   ministro Sepúlveda Pertence). Precedente: HC 93.302, da relatoria
   da ministra Cármem Lúcia.
4. Consistência das razões adotadas
   pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a manutenção da
   custódia cautelar dos pacientes. Razões que apontam para a grande
   quantidade de droga apreendida em poder dos acionados, suficiente
   para atingir cerca de treze mil usuários. Gravidade concreta dos
   fatos imputados aos acusados como justificativa da necessidade de
   garantia da ordem pública.
5. Ordem parcialmente conhecida e,
   nessa extensão, denegada.